Tribunal: TJES
Processo: 5005922-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: CLAUDEMIR RUFINO COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que, em sede de execução fiscal, declarou de ofício a nulidade da citação da coexecutada, pessoa física, por ter sido a carta citatória com Aviso de Recebimento (AR) assinada por terceiro.

2. O ente municipal sustenta a validade do ato, argumentando que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), por ser norma especial, dispensa a assinatura pessoal do citando, bastando a entrega da correspondência no endereço correto do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir a validade da citação postal de pessoa física em processo de execução fiscal, quando o respectivo Aviso de Recebimento é assinado por terceiro, e se a regra especial do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80 afasta a exigência de pessoalidade prevista no art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A validade do ato citatório é pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). A citação de pessoa física, por via postal, exige, como regra, a entrega direta ao destinatário, cuja assinatura deve constar no respectivo Aviso de Recebimento, conforme dispõe o art. 248, § 1º, do CPC.

5. O art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal não trata dos requisitos de validade da citação, mas sim de sua eficácia temporal, estabelecendo o marco inicial para a contagem dos prazos processuais. A norma especial, portanto, não conflita com a norma geral do CPC, mas a complementa.

6. A ausência de assinatura do próprio executado no Aviso de Recebimento configura vício insanável, que acarreta a nulidade do ato citatório, por não haver prova inequívoca de que o réu tomou ciência da demanda contra si ajuizada. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento
: "1. Para a validade da citação postal de pessoa física em sede de execução fiscal, é imprescindível que o Aviso de Recebimento (AR) seja assinado pelo próprio citando, nos termos do art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A regra do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980 possui natureza de norma de eficácia temporal, disciplinando o início da contagem dos prazos, e não afasta a exigência de pessoalidade do ato citatório prevista na lei processual civil."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 5º, LV; Código de Processo Civil (CPC), art. 248, § 1º; Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 5016458-71.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, j. 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
CLAUMARC TELEFONIA E AUTOMACAO LTDA - ME
, anulou de ofício a citação do executado
CLAUDEMIR RUFINO COUTINHO
, para quem o feito foi redirecionado, por ter sido a carta de citação com Aviso de Recebimento (AR) assinada por terceiro.

Em suas razões recursais (id. 13251541), o Município sustenta, em síntese, o equívoco da decisão, ao argumento de que, em se tratando de execução fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se pela validade da citação postal entregue no endereço correto do devedor, ainda que o AR seja assinado por pessoa diversa.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005922-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: CLAUDEMIR RUFINO COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
CLAUMARC TELEFONIA E AUTOMACAO LTDA - ME
, anulou de ofício a citação do executado
CLAUDEMIR RUFINO COUTINHO
, para quem o feito foi redirecionado, por ter sido a carta de citação com Aviso de Recebimento (AR) assinada por terceiro.

Em suas razões recursais (id. 13251541), o Município sustenta, em síntese, o equívoco da decisão, ao argumento de que, em se tratando de execução fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se pela validade da citação postal entregue no endereço correto do devedor, ainda que o AR seja assinado por pessoa diversa.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar a validade do ato citatório, por via postal, de pessoa física em sede de execução fiscal, cujo Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro.

O agravante defende a aplicação da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) que, por ser norma especial, não exigiria a pessoalidade do ato, bastando a entrega no endereço correto do executado.

Contudo, não obstante os argumentos expendidos, a r. decisão agravada não merece reforma.

O ato de citação constitui o pilar fundamental da relação processual, sendo o meio pelo qual se perfectibiliza a angularização do processo e se garante ao demandado o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Por sua magnitude, a lei o cerca de formalidades essenciais, cuja inobservância pode acarretar a nulidade insanável dos atos subsequentes.

É bem verdade que o Município agravante alega a prevalência do art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal, por se tratar de norma especial. Contudo, uma hermenêutica mais atenta ao dispositivo revela que sua finalidade não é a de flexibilizar os requisitos de validade do ato citatório, mas sim a de estabelecer um marco de eficácia temporal,
in verbis
:

Art. 8º
– O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

II –
a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

Como visto, a redação do referido artigo foca em definir quando a citação se considera realizada para fins de contagem de prazo, e não como ela deve ocorrer para ser válida. Trata-se, pois, de uma norma de eficácia temporal, que não se confunde e com a norma sobre os requisitos de validade da citação de pessoa física, esta prevista no art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige a assinatura do próprio citando.

Desta forma, não há antinomia aparente entre os diplomas, mas uma relação de complementaridade. Para que a citação de pessoa física na execução fiscal seja perfeita, ambos os requisitos devem ser atendidos: a carta citatória deve ser entregue pessoalmente ao executado e o prazo para a defesa ou pagamento terá início a partir da data desta entrega.

A questão não é nova neste e. Tribunal de Justiça, que, em caso análogo, já se posicionou pela necessidade de observância da regra geral do Código de Processo Civil, a fim de conferir maior segurança jurídica ao ato. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da Colenda 4ª Câmara Cível:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS. ASSINATURA POR TERCEIROS. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A citação de sócios pessoas físicas exige a entrega pessoal da correspondência ao destinatário e a assinatura deste no aviso de recebimento, conforme o art. 248, §2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ. O recebimento por terceiros, sem comprovação de ciência efetiva do destinatário, caracteriza vício insanável
. (...). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5016458-71.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data da Publicação no Diário: 13/02/2025) (grifo nosso)

Como se observa do aresto supracitado, a matéria foi enfrentada sob o mesmo prisma do caso em tela, concluindo-se pela indispensabilidade da citação pessoal, mesmo no âmbito da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)